Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA EMPREGADORA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e sua família.
2. Atende ao Princípio da Cooperação a expedição de ofício à instituição pagadora do executado, para que informe o vínculo empregatício que mantém e o valor mensal percebido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.